Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-11.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012532-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - CPF: 036.988.729-86 (ADVOGADO), YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS - CPF: 826.915.172-68 (EMBARGANTE), ANTONIO TAVARES - CPF: 069.792.461-00 (EMBARGADO), CLEUSA APARECIDA RUY TAVARES - CPF: 760.544.381-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CANDIDO GOMEZ DURE - CPF: 164.316.509-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 142.705.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – REVELIA – INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À NATUREZA DA CAUSA – CABIMENTO DE
QUERELA NULLITATIS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA À COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS,
em face do acórdão proferido por esta c. Turma que, à unanimidade, negou provimento Agravo Interno de Id. 116972950, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória de nº1012532-11.2020.8.11.0000, manejada em desfavor de ANTÔNIO TAVARES e outros.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER O REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – REVELIA – INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À NATUREZA DA CAUSA – CABIMENTO DE QUERELA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de admissibilidade de ação rescisória consta do rol taxativo do art. 966 do CPC, reservada às decisões de mérito transitadas em julgado, assim como decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a nova propositura da demanda ou discorra sobre a admissibilidade do recurso correspondente.

A ausência de citação válida é pressuposto de validade do processo, constituindo violação manifesta de norma jurídica, que se sujeita à ação anulatória e não rescisória.”

Em suas razões, de Id. 118033971, a parte embargante sustenta que
“o item 3.1 da inicial (id. 46285956 – afronta à coisa julgada material) não fora apreciado pela ilustre Turma do Colegiado.”

Consigna que a ação se fundamenta na afronta à coisa julgada material, pois houveram duas sentenças prolatadas em períodos diferentes, uma na ação de usucapião extraordinária e outra na ação de outorga uxória, tendo o mesmo objeto, as mesmas partes e causa de pedir idênticas.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para que seja o acórdão reformado, bem como enfrentada a transgressão ao dispositivo infraconstitucional do art. 966, IV do CPC, e do art. 5º, XXXVI da CF/88 e dos arestos do Superior Tribunal de Justiça apresentados, para fins de prequestionamento da matéria.

A parte embargada se manifestou no Id. 118728969, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara, adequada e fundamentada, não havendo que se falar em omissão quanto à tese adotada para refutar a alegação de ofensa à coisa julgada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“
Na hipótese dos autos, restou bem consignado que não ficou demonstrado qualquer hipótese de cabimento indicada no art. 966 do CPC.

[...]

“Trata-se de ação rescisória interposta por YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS, com o objetivo de desconstituir a sentença nos autos da Ação de Usucapião nº 418-80.2013.811.0007, Cód. 10528, que julgou procedente a demanda para declarar a aquisição da propriedade e o domínio para Antonio Tavares e Cleusa Aparecida Ruy Tavares, sobre o imóvel urbano situado no Setor A, Lote 03, Quadra 02, com área de 1.000,00m2, registrado sob Matrícula 4.442 junto ao Cartório do RGI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá e, posteriormente recebido no Cartório de Registro de Alta Floresta, sob Matrícula nº 31.013.

A autora afirma que o imóvel foi transferido para o seu nome em 30.11.2017, por força de sentença proferida nos autos da ação de outorga uxória, antes do julgamento da ação de usucapião e, mesmo estando o julgador ciente de tal fato, porque foi informado pela Defensoria Pública, não determinou a sua citação e/ou inclusão no polo passivo da usucapião.

Consigna que a sentença rescindenda transitou em julgado em 20.06.2018, aproximadamente 01 (um) ano após o trânsito em julgado da ação de outorga uxória, o que fere a coisa julgada material, devendo ser rescindida a sentença proferida nos autos da ação de usucapião.

Os demandados, por sua vez, arguiram a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a matéria alegada não se enquadra no rol taxativo do artigo 966 do CPC.

Pois bem.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são:
observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Portanto,
a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

O caso em análise trata de ação rescisória em que a autora invoca a nulidade da citação nos autos da ação de usucapião. Afirma que o imóvel foi transferido para o seu nome por força de sentença proferida nos autos da ação de outorga uxória, antes do julgamento da ação de usucapião e, mesmo estando o julgador ciente de tal fato, porque foi informado pela Defensoria Pública, não determinou a sua citação e/ou inclusão no polo passivo da usucapião.

Portanto, a autora alega que
a ação de usucapião tramitou sem que houvesse a sua citação válida para compor o polo passivo da demanda e que por esta razão, não se formou a relação processual válida ao seu regular desenvolvimento.

A citação constitui-se em pressuposto de existência da relação processual, sendo certo que a sua ausência ou invalidade macula todo o processo, inclusive a sentença nele proferida, dispondo (CPC. art. 239) que: "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Sendo inválida a citação, todo o processo estará viciado. Não há possibilidade nem cabimento em dar prosseguimento ao processo, já que um dos atos mais indispensáveis está viciado. A citação é o ato em que o réu é chamado ao processo, é o momento em que ele toma ciência da existência de uma ação em seu desfavor. Por isso, esta deve estar em perfeita sintonia com o processo e desprovida de defeitos.

Em razão da natureza das nulidades absolutas, as sentenças que foram proferidas em demandas nas quais ficou configurada a ocorrência de um vício transrescisório, não têm aptidão para transitar em julgado, vez que estes vícios sobrevivem à coisa julgada.

Logo, em virtude de a sentença ser fruto de um processo que juridicamente não se formou validamente, todos os atos praticados, inclusive a sentença proferida, devem ser desconstituídos, pois não são capazes de produzir efeitos válidos. Na verdade o que se teria seria uma ficção jurídica, em que aparentemente se formou a coisa julgada, pois até que haja pronunciamento jurídico declarando a inexistência do processo, este parece existir, ser válido e eficaz.

Sobre a matéria, Theodoro Júnior pontua:

“Se a sentença foi dada à revelia da parte, por exemplo, sem sua citação ou mediante citação nula, processo válido inexistiu e, consequentemente, coisa julgada não se formou. Assim, em qualquer tempo que se pretender fazer cumprir o julgado, lícito será à parte prejudicada opor a exceção de nulidade da sentença.” (art. 525, § 1º, I, e 535, I) (THEODORO Jr. Humberto. Curso de Direito Processual Civil - v. III ed. 47ª. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P.906)

Na falta de citação não há coisa julgada para a parte que não integrou a lide.
Em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, a sentença não pode produzir efeito à terceira pessoa que não participou do processo.

Posto isto,
a alegação de nulidade processual por ausência de citação tem procedimento próprio, sendo certo que não cabe ação rescisória contra sentenças inexistentes, como aquelas proferidas quando não houve citação válida
. Então,
a via adequada para retirar a eficácia da sentença (pois, embora inexistente, ela pode estar produzindo efeitos) é a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis) que, ao contrário da rescisória, não tem prazo para ser ajuizada.

[...]

Como visto, a alegação de nulidade do processo por ausência de formação processual válida deve ser arguida em sede de ação anulatória, e não de ação rescisória. Portanto, a via utilizada pela autora revela-se inadequada, demonstrando a ausência de interesse de agir.

O interesse jurídico consiste na necessidade de intervenção judicial (interesse necessidade) ou na adequação processual (interesse adequação).

Vicente Greco Filho ensina:

“Interesse processual é a necessidade de recorrer ao Judiciário, utilizando a adequada forma legal. Surge a necessidade diante da lesão ao direito ou de ameaça concreta e determinada a ele. Por outro lado, é preciso, também, que a parte interessada use do meio adequado previsto pela lei para correção da lesão, de modo que se pode dizer que o interesse só existe quando enquadrado na devida forma legal. O interesse processual, portanto, tem dois aspectos: interesse necessidade e interesse adequação.

Essa condição se desdobra entre o interesse necessidade e o interesse adequação. Disso decorre que além da prova de necessidade da tutela jurisdicional para obter a satisfação do bem material ou imaterial pleiteado, o tipo de procedimento deve corresponder à natureza da causa.” (GRECO Filho, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, v. II. P. 55).

Por sua vez, o art. 330, inciso III, do CPC, determina que a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual,
o que se evidencia no presente caso em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação rescisória tem suas hipóteses de cabimento limitadas pelo art. 966 do CPC.
”

Aliás, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, considerando que a sentença proferida na ação de usucapião resolveu lide diversa daquela em que se operou a coisa julgada no pleito da outorga uxória, com partes, pedido e causa de pedir distintas.
”
(destaquei).

Portanto, ficou expressamente consignado que não há identidade de partes e do exame das petições iniciais das ações em cotejo há discrepância na causa de pedir e nos pedidos da ação de usucapião e da ação de outorga uxória. A primeira visa a aquisição de forma originária de propriedade pelo tempo de exercício da posse sobre a coisa (posse), enquanto a segunda visa o reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa (propriedade). Assim, não restou evidenciada a alegação da parte embargante de ofensa à coisa julgada (art. 966 , IV, do CPC), apta a indicar pleito rescisório.

Desse modo, considerando que a lide foi resolvida nos limites propostos, e as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022